Tribunal: TJBA
Processo: 8030079-68.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030079-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO FROIS DOS SANTOS Advogado(s): FABRICIO PINTO DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por policial militar que pleiteava o recebimento da Gratificação de Condução de Veículo (GCET) no percentual de 60%. Sustenta o embargante a existência de contradição no julgado, ao argumento de que a GCET teria caráter genérico e deveria ser paga indistintamente a todos os policiais militares, ativos e inativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento do julgado, destinando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC e a doutrina de Araken de Assis. A alegada contradição não se verifica, pois o acórdão embargado reconhece que a GCET possui caráter genérico, mas condiciona sua concessão, no percentual de 60%, à comprovação do efetivo exercício da função de motorista nas atividades finalísticas da corporação, o que não foi demonstrado nos autos. A inexistência de prova pré-constituída impede o reconhecimento do direito líquido e certo alegado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgInt no RMS 65.504/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/02/2022). A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando qualquer dos vícios sanáveis por meio dos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já decidida. A ausência de prova pré-constituída do exercício da função específica impede o reconhecimento de direito líquido e certo em mandado de segurança. A mera irresignação da parte com o resultado do julgamento não configura contradição, omissão ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, LXIX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 65.504/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/02/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030079-68.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante ANTONIO FROIS DOS SANTOS e embargado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e não acolher o declaratório, nos termos do voto do relator. Salvador,